Tribunal: STF
Processo: RE 1331988
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE TRINTA POR CENTO. CONSTITUCIONALIDADE. RE Nº 591.340/SP, TEMA RG Nº 117. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ACORDO COM O DECIDIDO PELO STF. EXTINÇÃO, INCORPORAÇÃO, FUSÃO OU CISÃO DA ATIVIDADE SOCIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUÍZO FISCAL. LUCRO. DEDUÇÃO. IRPJ. CSLL. LIMITAÇÃO A 30%. TRAVA DOS TRINTA. 



    A limitação de 30% na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e CSLL, nos termos do previsto nos arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995, e no art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995 ("trava dos trinta"), é forma de aplicação de benefício fiscal estabelecido justamente a minorar os efeitos tributários da tributação sobre lucro e renda dos contribuintes que experimentaram prejuízo em exercícios anteriores, sem que se vislumbre a alegada tributação sobre o patrimônio, de forma que inexiste ilegalidade em tal limitação.” (e-doc. 91, p. 1; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 110).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, al. “c”, da Constituição da República, porque a limitação de trinta por cento quanto aos prejuízos fiscais referentes à tributação do IRPJ e da CSLL sobre o patrimônio da empresa afronta os dispositivos constitucionais supracitados e implica verdadeira tributação sobre o patrimônio ou sobre a receita das sociedade, a deturpar a regra de competência tributária do IRPJ e da CSLL (e-doc. 121). 



    É o relatório.



    Decido.



    4. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    5. Neste aspecto, apresentada a preliminar baseada no argumento de que o caso trata de matéria tributária (e-doc. 121, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, §1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    6. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o suficiente para a negativa do recurso, quanto à controvérsia sobre a limitação de trinta por cento sobre os prejuízos fiscais referentes à tributação do IRPJ e da CSLL, rememoro que, no RE nº 591.340/SP, leading case do Tema nº 117 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria de fundo objeto do presente recurso: o limite aplicável na dedução de prejuízos fiscais.



    7. Na ocasião, ao concluir pela constitucionalidade da limitação de 30% (trinta por cento) na dedução de prejuízo fiscal da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, esta Corte firmou a seguinte tese de julgamento:



    “É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.”



    (RE nº 591.340/SP, Tema RG nº 117, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 27/06/2019, p. 03/02/2020; grifos acrescidos).



    8. Com efeito, observo que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos. A esse respeito, confira-se trecho da fundamentação do aresto vergastado:  



    “(...) Pelo que se vê dos autos, a impetrante objetiva que o lucro líquido ajustado possa ser reduzido por compensação integral de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL, apurados em anos anteriores, sem a trava de 30% imposta pelos arts. 42 e 58 da Lei nº 8.981/95 c/c arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065/95 (="trava dos trinta"). 



    Pois bem. Sobre essa limitação à compensação de prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores, o Supremo Tribunal Federal decidiu em relação ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido), respectivamente, o seguinte: 



    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÕES. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI N. 8.981/95. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 150, INCISO III, ALÍNEAS "A" E "B", E 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. O direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal em favor do contribuinte. Instrumento de política tributária que pode ser revista pelo Estado. Ausência de direito adquirido 2. A Lei n. 8.981/95 não incide sobre fatos geradores ocorridos antes do início de sua vigência. Prejuízos ocorridos em exercícios anteriores não afetam fato gerador nenhum. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 344994, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/03/2009, DJe-162 DIVULG 27-08- 2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-04 PP-00683 RDDT n. 170, 2009, p. 186-194) 



    Ementa: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PREJUÍZO. COMPENSAÇÃO. LIMITE ANUAL. LEI 8.981/1995, ARTS. 42 E 58. LEI 9.065/95, ARTS. 15 E 16. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 2. Recurso extraordinário a que nega provimento, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL. (RE 591340, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/06/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) [sublinhei]



    Como se vê, a dedução de prejuízos de exercícios anteriores da base de cálculo do IRPJ e CSLL constitui benefício fiscal instituído em favor do contribuinte, submetido, nessa qualidade, à conformação dada por liberalidade do legislador, consoante específica política tributária.



    Assim, na forma como previsto na lei, esse benefício não contempla a pretensão da parte impetrante, já que a limitação de 30% em cada exercício é feita sem distinções ou ressalvas a pessoas jurídicas ainda que prestes a serem extintas (cf. arts. 15 e 16 da Lei nº 9.065, de 1995; e art. 58 da Lei nº 8.981, de 1995). A tanto não equivale a possibilidade prevista na lei (art. 42 da Lei nº 8.981, de 1995) de que o restante do prejuízo (parcela superior ao limite de 30%) seja então utilizada no exercício subsequente, pois a parte impetrante pretende utilizar os valores no mesmo exercício. 



    Na prática, o que a impetrante pretende é que seja em juízo estendido o benefício fiscal para além do que o previsto originariamente na lei, o que não é adequado. 



    Acresce que não se verifica a alegada ofensa à isonomia, visto que a limitação dos 30% é a todos imposta, assim como é viabilizado a todas as empresas que permaneçam em atividade a utilização, no próximo exercício, de eventual saldo remanescente de prejuízo fiscal. Também não se cogita de cobrança de empréstimo compulsório, já que a instituição de benefícios fiscais a reduzir a base de cálculo do tributo não altera sua natureza jurídica (no caso: imposto e contribuição social). Enfim, em vez de ser verificar o alegado confisco, como alega a impetrante, a limitação de 30% é forma de aplicação de benefício fiscal estabelecido justamente a minorar os efeitos tributários da tributação sobre lucro e renda dos contribuintes que experimentaram prejuízo em exercícios anteriores, sem que se vislumbre a alegada tributação sobre o patrimônio. 



    Portanto, deve ser mantida a sentença que concluiu pela constitucionalidade da limitação impugnada. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.” (e-doc. 7, p. 4-5; grifos acrescidos).



    9. Destarte, inviável a comentada reanálise, por força do óbice encontrado no enunciado nº 279 da Súmula do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”).  



    10. Destaco que é essa a linha seguida por este Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTIGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1996. CONSTITUCIONALIDADE. RE 591.340. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei federal 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação (RE 591.340, Tema 117 de Repercussão Geral). 2. A aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno desprovido. 4. Sem majoração de honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).”



    (RE nº 1.294.800-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 27/10/2022; grifos acrescidos).



     11. A propósito, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.426.996/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 28/03/2023, p. 29/03/2023; RE nº 1.388.792/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 29/03/2023, p. 30/03/2023; RE nº 1.361.313/PR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/08/2022, p. 08/08/2022; e RE nº 1.294.800, Rel. Min. Rosa Weber, j. 01/07/2022, p. 06/07/2022.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator